Tribunal: TJPA
Processo: 0801881-07.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801881-07.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelas provas coligidas aos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestados em juízo sob a garantia do contraditório, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

3. Outrossim, a jurisprudência da Corte Especial admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Carlos de Sousa Santos apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, 1 mês e 24 dias, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 10385242).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP (ID 14663627).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 14663630), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16838335).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por tentar roubar, mediante emprego de arma branca, a pulseira da vítima Márcio Adgerson Azevedo Brito, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima na fase policial, quando relatou o seguinte:

”
É policial civil e no dia de hoje (02/02/2022) estava retornando da academia, quando em frente a Lojas Americanas na Almirante Barroso, foi abordado pelo nacional agora sabe chamar-se JOSÉ CARLOS DE SOUSA SANTOS, o qual portando uma faca anunciou o assalto e mandou que o depoente entregasse a pulseira, momento em que o depoente se afastou e sacou arma e avisou ser polícia; QUE, JOSÉ CARLOS, empreendeu fuga correndo entre os carros em direção ao estádio do Remo, no entanto o depoente com ajuda de um motoqueiro conseguiu alcançar JOSE CARLOS, o qual já sem a faca pedia desculpas pelo ocorrido; QUE, o depoente entrou em contato com o CIOP, no entanto a VTR CHOQUE 7903, passou no local momento em que o depoente pediu o apoio da mesma para conduzir o autor do fato até esta unidade policial” (ID 10385158, pág. 9)
.

A narrativa do ofendido foi chancelada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, conforme consta da sentença impugnada, transcrito a seguir:

Frederico Silva das Mercês, policial militar
:

“
Relatou que dia nos fatos estava em ronda às proximidades da Avenida Almirante Barroso quando a vítima estava em luta corporal com o denunciado. Disse que a vítima disse que o acusado havia tentado roubá-la com uso de uma faca e saiu correndo, no entanto, com a ajuda de um motociclista conseguiu deter o denunciado” (ID 10385242 - Pág. 2/3)
.

Marcos Bruno dos Santos Monteiro, policial militar:

“Relatou que estava em ronda na guarnição próximo à Avenida Almirante Barroso, quando foi acionado com a informação de que teria ocorrido uma tentativa de roubo aquelas proximidades. Disse que o acusado estava utilizando uma faca no momento da abordagem” (ID 10385242 - Pág. 3)
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim 0315988-19.2013.8.05.0001
, relatora Desembargadora Nágila Maria Sales Brito), como se deu na espécie.

Outrossim, importa ressair que segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Ministro Ribeiro Dantas).

Nesse sentido, clarifico que o acusado chegou muito perto da inversão da posse da
res furtiva
, somente não logrando êxito na subtração porque a vítima reagiu e sacou uma arma, identificando-se como policial militar, momento em que o réu empreendeu fuga correndo entre os carros, restando configurado o crime de roubo tentado, diante do
iter criminis
percorrido.

Ademais, “a declaração precisa e segura da vítima, a respeito da existência e utilização de arma branca, tratando-se, no caso concreto, de uma faca, no momento da prática do delito, é suficiente para demonstração/comprovação do uso do artefato” (TJDFT,
ApCrim 0704903-19.2020.8.07.0017
, relator Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira), sendo desnecessária a apreensão do instrumento.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024